Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727079-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: EDILENE DA SILVA ARAUJO D E S P A C H O Verifica-se que a parte Agravada informou (ID 51096920) que as partes firmaram acordo na origem (ID 169591156, na origem), visando à quitação da dívida, o que foi homologado pelo d. Juízo singular (ID 51096922). Tendo em vista que o presente recurso objetiva reformar a decisão que liberou quantia bloqueada na conta bancária da devedora, por entender que se tratava de verba impenhorável, à parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator